Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.

3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, com amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual, especialmente a confissão do réu em plenário.

5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, se o recorrente cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, o que torna a sua conduta mais reprovável.

6. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se a fundamentação utilizada pela Juíza a quo baseou-se no fato de o réu ter cometido o crime em área de lazer, onde diversas pessoas soltavam pipa, inclusive menores de idade, e confessou ter ido ao local acompanhado de dois adolescentes, o que extrapola as circunstâncias normais do tipo penal, pois submeteu pessoas em fase de desenvolvimento psicológico à indevida cena de violência.

7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro observado no caso em análise.

8. Deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois o recorrente atingiu a vítima com um golpe de arma branca na região do abdômen, causando-lhe risco de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

9. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.